Tribunal: CARF
Processo: 13856.000307/2002-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000307/2002-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.569 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
S.A. STEFANI COMERCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
É de se reconhecer a homologação tácita da compensação declarada a partir
da data de protocolo da Declaração de Compensação, contando-se então 5
anos para a ciência do despacho decisório. (Acórdão no 9101-004.545 - CSRF).
Assim, reconhece-se a homologação tácita da compensação declarada se a
ciência do despacho decisório se dá após o prazo de cinco anos contados da
data do protocolo/transmissão da declaração de compensação.
IRRF. PARCELA. CRÉDITO. SALDO NEGATIVO. PROVA.
A presunção de veracidade dos dados declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras é relativa, cabendo prova em contrário pelo beneficiário das receitas
auferidas quanto à divergência de valores, mas não o protesto pela
responsabilização de terceiro que não ocupa o polo passivo da relação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000307/2002-61
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

Relatório
Inicio pela decisão de piso, da qual transcrevo relatório e voto, consubstanciada
no Acórdão de no 12-32.341 proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 23 de julho de
2010.
Relatório
Trata o presente processo de compensação materializada pela DComp de fls.
01/02, na qual a interessada acima identificada promoveu a compensação de
débitos de PIS e Cofins, referentes a outubro de 2002 e no valor total de R$
100.402,96, com o emprego de créditos originários de saldos negativos de IRPJ
e CSLL, relativos aos ano-calendário de 1998 a 2001. A referida DComp foi
protocolizada em 13/11/2002.
0 despacho decisório de fls. 552 reconheceu parcialmente o direito creditório,
fundado no parecer conclusivo de fls. 546/551, segundo o qual fora detectado
divergências entre os valores de IRRF constantes das bases de dados da
Receita Federal e aqueles informados pela interessada em suas DIPJ.
Inconformada com o despacho parcialmente denegatório, do qual tomou
ciência em 26/11/2007, a interessada interpôs, em 19/11/2007, a manifestação
de inconformidade de fls. 5751584, com razões de discordância quanto aos
valores de IRRF considerados pela autoridade parecerista, bem assim
pugnando pela preclusão do direito de a Fazenda revisar os saldos negativos
dos períodos a que se referem os créditos e chamando à colação o instituto da
responsabilidade tributária, para imputar a suas fontes pagadoras os eventuais
erros na informação do IRRF.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
De plano, cumpre consignar que nenhum dos argumentos deduzidos pela
interessada socorrem o direito defendido. Isso porque, (i) ao contradizer os
valores de IRRF utilizados nos cálculos da autoridade fiscal, limitou-se a
repetir o que informara em suas DIPJ. Não bastasse, (ii) para que uma
compensação seja homologada, há que se perquirir a liquidez e certeza do
crédito nela empregado, razão pela qual não há restrição temporal para a
Fazenda investigar os valores trazidos à discussão pelo próprio sujeito passivo.
Esta é a inteligência do art. 170 do CTN. 0 que pode vir a padecer de
decadência é o direito de o Fisco exigir tributos após o prazo legal para tal,
quer seja na forma do art. 173 ou o do art. 150 do mesmo Código; e isso, a
toda prova, não ocorreu no caso em tela. Por fim, (iii) a presunção de
veracidade dos dados declarados em DIRF pelas fontes pagadoras é relativa,
cabendo prova em contrário pelo beneficiário das receitas auferidas quanto à
divergência de valores, mas não o protesto pela responsabilização de terceiro
que não ocupa o polo passivo da relação fiscal.
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

Contudo, a despeito tanto do conteúdo desenvolvido na peça de defesa, quanto
da pesquisa levada a efeito pela autoridade parecerista, há que se observar que
a compensação é forma de extinção do crédito tributário que se opera sob
condição resolutória, vale dizer, com a possibilidade de o Fisco manifestar-se a
posteriori de forma desfavorável ao feito. Contudo, tal direito da Fazenda
Pública encontra prazo inderrogável na legislação pátria, como forma de
preservar a segurança jurídica do mencionado instituto. Neste sentido, vale
conhecer o teor do art. 74, § 5o da Lei n.o 9.430/96:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de S (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.”
Assim, considerando que a interessada foi cientificada da decisão que lhe
negou parte do direito intentado em 26/11/2007, mas que a compensação fora
realizada em 13/11/2002, resta a óbvia conclusão do transcurso de tempo
superior ao prazo legal acima estabelecido, pelo que incumbe-me de
reconhecer a homologação tácita da compensação defendida.
É como voto.
Ao tomar a ciência do referido decisório, a autoridade encarregada da execução do
acórdão, solicitou ao órgão julgador alguns esclarecimentos, a saber (fls.1.286):
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

A DRJ se refere a tal comunicação como se fosse embargos de declaração,
entretanto, data vênia, tal instrumento não tem previsão legal nesta instância, mas consta um
dispositivo no PAF que permite eventuais correções a serem efetivadas na decisão recorrida e
apresentadas pela unidade de origem.
Neste sentido, acatou-se o decisório quanto ao demandado pela unidade de
origem, ocasião em que a mesma turma julgadora proferiu o Acórdão de no 12-33.576 em 01 de
outubro de 2010 (fls.1.287 a 1.292 – Volume 7):
Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação já caracterizada no
relatório do acórdão de fls. 1.281/1.283, que assim expôs os fatos:
“Trata o presente processo de compensação materializada pela DComp de fls.
01/02, na qual a interessada acima identificada promoveu a compensação de
débitos de PIS e Cofins, referentes a outubro de 2002 e no valor total de R$
100.402,96, com o emprego de créditos originários de saldos negativos de IRPJ
e CSLL, relativos aos ano-calendário de 1998 a 2001. A referida DComp foi
protocolizada em 13/11/2002.
0 despacho decisório de fls. 552 reconheceu parcialmente o direito creditório,
fundado no parecer conclusivo de fls. 546/551, segundo o qual fora detectado
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

divergências entre os valores de IRRF constantes das bases de dados da
Receita Federal e aqueles informados pela interessada em suas DIPJ.
Inconformada com o despacho parcialmente denegatório, do qual tomou
ciência em 26/11/2007, a interessada interpôs, em 19/11/2007, a manifestação
de inconformidade de fls. 5751584, com razões de discordância quanto aos
valores de IRRF considerados pela autoridade parecerista, bem assim
pugnando pela preclusão do direito de a Fazenda revisar os saldos negativos
dos períodos a que se referem os créditos e chamando à colação o instituto da
responsabilidade tributária, para imputar a suas fontes pagadoras os eventuais
erros na informação do IRRF.
É o relatório.”
Na espécie, a DRF/Ribeirão Preto/SP reconheceu parcialmente o crédito
empregado no Per/DComp de fls. 01102, após recompor, para reduzir, os
saldos negativos de IRPJ e CSLL informados pela interessada e afetos ao
período compreendido entre 1998 a 2001. Destarte, o direito creditório
originado do IRPJ fora fixado em R$ 55.380,28, R$ 20.951,89 e R$ 38.144,85,
respectivamente para os a ano-calendário 1999, 2000 e 2001, enquanto aquele
decorrente da CSLL montou R$ 23.097,42, R$ 4.689,38, R$ e R$ 4.743,59,
referentes a 1998, 2000 e 2001.
0 despacho decisório de fls. 552, fundado no parecer de fls. 546/551,
homologou expressamente, até o limite do crédito reconhecido, a compensação
feita no Per/Dcomp de fls. 01/02 e as contidas nos processos anexado que
foram relacionados no termo de juntada de fls. 561.
Recebida tempestivamente a manifestação de inconformidade de fis.575/584,
que combateu o despacho denegatório, o processo chegou a esta DRJ. A
decisão de primeira instância, da lavra desta Turma de Julgamento,
reconheceu a homologação tácita e integral da compensação de fis. 01102, sem
referir-se àquelas constantes dos processos anexos.
Recebidos os autos, a DRF /Ribeirão Preto/SP manifestou-se pelo despacho de
fis. 1.286, propondo o retorno do processo a esta DRJ, informando que "consta
existência de dcomp eletrônica vinculada ao crédito em questão transmitida em
21/03/2005, sob nr 14637.76818.210305.1.3.02-9573 (fis. 553/556) e
10571.08265.210305.1.3.03-6547
(5571560),
cujos
débitos
não
foram
homologados e exigidos em 2611112007 (571/574)".
É o relatório.
Voto
Recebo o documento de fis. 1.286 como embargo de declaração em face do
acórdão n.° 12-32.341, da lavra desta Turma em sessão de julgamento
realizada em 23 de julho de 2010. 0 referido instrumento encontra previsão no
Código de Processo Civil (CPC), art. 496, IV c/c art. 535, estando suas
hipóteses de cabimento relacionadas nos incisos 1 e II deste artigo. In verbis:
“Art. 535. Cabem embargos de declaração quando:
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.”
No caso em tela, o atento embargante detectou omissão que se deu prima facie
não exatamente pelo silêncio da decisão quanto aos Per/Dcomp relacionados
na peça de embargo, mas quanto às compensações constantes dos processos
anexos. É que aquelas declarações não foram objeto do despacho decisório
impugnado, senão pela difusa menção:
“(..) homologo as declarações de compensação (..) para os débitos existentes
em nome da requerente, informados ou não em declaração de compensação
eletrônica (PER/Dcomp) ou em formulário (Dcomp), notando que nestes autos
consta Declaração de Compensação (Dcomp) à fl. 01, bem como os processos
de n° 13856.000367/2002-84, 13856.000015/2003-18, 13856.000036/2003-25,
13856.000073/2003-33 e 13856.00010212003-67, todos Declarações de
Compensação, cujo crédito tem como origem o presente processo.”
Em verdade a existência dos Per/Dcomp mencionados na peça de embargo só
fora detectada quando da operacionalização da compensação homologada pela
autoridade administrativa, quando veio aos autos a comunicação de fls.
566/567, em que se diz:
“Consta existência de declaração de compensação vinculadas aos créditos em
questão através dos processos 13856.00036712002-84, 13856.00001512003-
18, 13856.00003612003-25, 13856.00007312003-33 e 13856.00010212003-67,
cujos processos encontram-se apensados a este.
Verificou-se, também, existência de Dcomps eletrônica apresentadas em
21/03/2005,
sob
nrs.
14637.76818.210305.1.3.02-9573
e
10571.08265.210305.1.3.03-6547, cujas declarações foram baixadas para
tratamento manual e, os débitos, objeto das dcomps, encontram-se devidamente
cadastrados no presente processo.
Considerando o reconhecimento do direito creditório do contribuinte,
procedeu-se a compensação dos referidos créditos com débitos declarados (..)”
Assim, restou claro que a não homologação das compensações apostas nos
Per/DComp relacionados nos embargos não foi expressamente tratada no
despacho denegatório e nem no parecer que lhe serviu de base. A despeito de
tal fato, a intimação de fls. 571/572, emitida após a detecção daquelas
declarações, deu notícia do feito ao contribuinte, sem, contudo, nada falar
sobre as compensações autuadas nos processos anexos.
Seja como for, o conjunto formado pelo parecer técnico, pelo despacho
decisório e pela intimação, integralmente cientificados à interessada, revela-se
suficiente para elidir a tese de embaraço à ampla defesa, posto que a
informação necessária lhe foi noticiada, oportunizando-lhe a plena
manifestação de inconformidade, tanto que isso foi feito por meio da peça de
fls. 575/584.
De todo o exposto é de se concluir que se fez incidir o acórdão embargado no
inciso II do já transcrito art. 535 do CPC, ante a não apreciação da
procedência do crédito guerreado.
Ocorre que, como consta da decisão original, os argumentos de defesa da
interessada foram insuficientes para desconstituir a apuração de crédito
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

efetuada, pela autoridade administrativa, pelo que a compensação homologada
por este colegiado resultou unicamente do decurso do prazo legal para a
análise da Fazenda.
Senão vejamos:
“De plano, cumpre consignar que nenhum dos argumentos deduzidos pela
interessada socorrem o direito defendido. Isso porque, (i) ao contradizer os
valores de IRRF utilizados nos cálculos da autoridade fiscal, limitou-se a
repetir o que informara em suas DIPJ. Não bastasse, (ii) para que uma
compensação seja homologada, há que se perquirir a liquidez e certeza do
crédito nela empregado, razão pela qual não há restrição temporal para a
Fazenda investigar os valores trazidos à discussão pelo próprio sujeito passivo.
Esta é a inteligência do art. 170 do CTN. 0 que pode vir a padecer de
decadência é o direito de o Fisco exigir tributos após o prazo legal para tal,
quer seja na forma do art. 173 ou o do art. 150 do mesmo Código; e isso, a
toda prova, não ocorreu no caso em tela. Por fim, (iii) a presunção de
veracidade dos dados declarados em DIRF pelas fontes pagadoras é relativa,
cabendo prova em contrário pelo beneficiário das receitas auferidas quanto à
divergência de valores, mas não o protesto pela responsabilização de terceiro
que não ocupa o polo passivo da relação fiscal.
Contudo, a despeito tanto do conteúdo desenvolvido na peça de defesa, quanto
da pesquisa levada a efeito pela autoridade parecerista, há que se observar que
a compensação é forma de extinção do crédito tributário que se opera sob
condição resolutória, vale dizer, com a possibilidade de o Fisco manifestar-se a
posteriori de forma desfavorável ao feito. Contudo, tal direito da Fazenda
Pública encontra prazo inderrogável na legislação pátria, como forma de
preservar a segurança jurídica do mencionado instituto. [...].”
Isto posto, é de se dar procedência aos embargos oferecidos, para tomar como
exata a quantificação do direito creditório reconhecido pela autoridade
administrativa e, por conseguinte, homologar, até o limite de tal crédito, as
compensações que dele se valem, dentre as quais se inclui a homologada
tacitamente no acórdão embargado.
É como voto.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 10/11/2010 (fls.1.293/1.294, Volume 7) da Intimação
1322/2010/DRF/RPO/Seort encaminhada para ciência do despacho de cobrança e dos Acórdãos
de no 12-32.341 e 12-33.576 da 8a Turma da DRJ/RJ1, a Interessada apresentou recurso
voluntário protocolado em 10/12/2010, onde arguiu, em resumo, o seguinte:
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

[...]

Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

DO MÉRITO
PRAZO DECADENCIAL
Discorre longamente a Recorrente sobre a questão da decadência e sua legislação
pertinente (o §4o do art.150 e §1o do art.173, ambos do CTN), referindo-se ao prazo legal
concedido à Fazenda Nacional para a constituição do crédito tributário.
E assim concluiu:

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

[...]
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da comunicação da Unidade de Origem
Quanto ao prazo a que alude a Recorrente em seu recurso, no sentido de que o
mesmo não teria sido observado pela autoridade administrativa na interposição dos embargos, de
se dizer que tal situação restringe-se aos processos discutidos no âmbito do Poder Judiciário.
O processo administrativo fiscal (PAF) tem rito próprio e, entre seus dispositivos,
não existe este prazo para apresentação de requerimento, seja por parte da autoridade
administrativa, seja por parte do sujeito passivo, no sentido de eventual correção da decisão de
primeira instância.
Eis o que dispõe o texto legal que rege o PAF:
DECRETO No 70.235/72
SEÇÃO VI
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

DO JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
[...]
Art.32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
Tal dispositivo constou da Portaria Ministerial MF no 341 de 2011, que regulou o
disciplinamento de funcionamento dos órgãos julgadores de primeira instância, que foi revogada
pela Portaria ME de no 340 de 2020, mas manteve o mesmo texto supra, apenas acrescentado
que, admitida a correção, seria prolatado um novo acórdão.
De forma que inexiste o alegado impedimento processual a que aludiu a
Recorrente.
Neste item afasto a preliminar arguida.
Da Alegação da Decadência
Cumpre destacar que os dispositivos citados alcançam situações onde se fazem
presentes exigências fiscais consignadas em instrumentos fiscais como os autos de infração e/ou
notificações de lançamentos, sendo totalmente inaplicáveis à situações envolvendo os processos
que tratam de pedidos de restituição/compensação (os PER/DCOMP), pois possuem disposição
específica na legislação que tratou o disciplinamento de processos desta natureza:
Eis o que conta na Lei no 9.430 de 1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.(Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).”
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

(...) (Grifos meus)
Devo acrescentar que o que se homologa nesta situação, são os débitos
compensados, não havendo que se cogitar de que o crédito pleiteado em PER/DCOMP, cuja
homologação ocorreu de maneira tácita, seja, automaticamente, considerado hábil para outras
DCOMPs não alcançadas pelo instituto da homologação tácita.
Neste sentido, o julgado deste Colegiado, de outra Turma Ordinária:
Acórdão no 1402-003.688 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA DCOMP COM DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A não-homologação é o ato que resolve a extinção do crédito tributário, e a
homologação tácita é o evento que torna definitiva esta mesma extinção.
Inexiste homologação tácita do direito creditório informado em DCOMP. A
homologação, expressa ou tácita, atribui certeza e liquidez apenas à parcela do
direito creditório utilizado na DCOMP homologada. Ultrapassados cinco anos
apenas em relação à primeira DCOMP apresentada, somente os débitos nela
compensados estão homologados tacitamente.
Neste item, portanto, nego provimento ao recurso.
Da Responsabilidade Tributária
Conforme relatoriado, a Contribuinte alegou que teria direito ainda ao crédito de
retenções de imposto que não haviam sido acatadas na decisão recorrida.
Entretanto, não faz prova do alegado. Eis o que destacou a decisão recorrida:
A presunção de veracidade dos dados declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras é relativa, cabendo prova em contrário pelo beneficiário das
receitas auferidas quanto à divergência de valores, mas não o protesto pela
responsabilização de terceiro que não ocupa o polo passivo da relação fiscal.
Veja que o Acórdão de no 12-33.576, proferido em 01 de outubro de 2010,
substituiu integralmente o Acórdão anterior, de no 12-32.341, tendo assim concluído:

Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

O crédito reconhecido pela autoridade administrativa em seu Despacho Decisório
(fls.552) foi conforme abaixo indicado (em reais):

Ano
calendário
Saldo
Negativo
IRPJ
Saldo
Negativo
CSLL
1998
-
23.097,42
1999
55.380,28
-
2000
20.951,89
4.689,38
2001
38.144,85
4.743,59
TOTAL
114.477,02
32.530,39
Estes créditos reconhecidos foram, então, considerados na compensação da
Dcomp transmitida em 13/11/2002 (esta, ora compensada tacitamente) e em outras Dcomps, de
mesmo crédito deste processo, conforme listagem a seguir (fls.562, Volume 3)

Então, neste processo resultou o seguinte saldo devedor, conforme informação de
fls.571, volume 3:
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

Estamos diante de uma situação um tanto quanto inusitada, uma vez que a
autoridade administrativa homologou a compensação dos débitos informados na DCOMP
transmitida em 13/11/2002 (supra) e a autoridade julgadora de primeira instância considerou
com relação aos mesmos débitos, da mesma Dcomp, a homologação tácita.
Entendo que, ao se considerar uma compensação homologada tacitamente, isto
significa assumir a extinção da obrigação tributária (débito ali confessado), independentemente
da existência ou não do crédito identificado na Dcomp, uma vez que não há que se examinar a
validade e/ou existência do direito creditório, em função da própria extinção do crédito
tributário.
A autoridade administrativa compensou os débitos da DCOMP transmitida em
13/11/2002 com créditos reconhecidamente aceitos no Despacho Decisório e a decisão de piso
acompanhou tal reconhecimento determinando então em “[...] homologar, até o limite de tal
crédito, as compensações que dele se valem, dentre as quais se inclui a homologação tacitamente
no acórdão embargado.”
A Recorrente solicitou a compensação também dos débitos de outras dcomps
(identificadas no recurso, de final 9573 e 6547) atreladas ao mesmo crédito, mas a compensação
fora não homologada por falta de crédito, o qual foi consumido na dcomp de homologação tácita
e em outras conforme Listagem, anteriormente reproduzida neste Voto.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.569 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000307/2002-61

Quanto à solicitação da Recorrente que seja reconhecido um crédito adicional de
R$ 21.078,92 a título de saldo negativo remanescente de IRPJ de anos 1998 a 2001, não se tem
como acatar, uma vez que não há a devida explicação da origem de tal valor e nem a explícita
irresignação quanto ao decidido no despacho decisório.
Conclusão
É o voto, afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital